Tribunal: TJBA
Processo: 8002197-55.2021.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002197-55.2021.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANTONIO JOAO DE QUEIROZ

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNC
IA, FACE AO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP.

RECORRIDO QUE FORA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. ART.
12 DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO)
.

FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DEVE SER PROPOSTO O ANPP PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
MAGISTRADO
A QUO

QUE AFIRMOU
NÃO TER O
PARQUET
ENVIDADO OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS À NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO, ORA RECORRIDO, COM O FITO DE POSSIBILITAR EVENTUAL ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL QUE ENSEJARAM A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA.
PROPOSITURA DO ANPP QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA DENÚNCIA, NÃO PODENDO FIGURAR COMO HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.
PRECEDENTES.

A

JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSEVERA, SOBRE O TEMA EM DEBATE, QUE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, A AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ANPP NÃO PODE ENSEJAR A REJEIÇÃO DA PEÇA INCOATIVA, HAJA VISTA NÃO CONFIGURAR-SE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bom
Jesus da Lapa
/Ba
, Dr.
Ruy José Amaral Adães Júnior
,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo
Parquet
por
falta de pressuposto processual e
ausência de justa causa
(art. 395, inciso
s II e
III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na tarde de 20.05.2020, na zona rural do Município de Bom Jesus da Lapa/Ba, o Denunciado, ora Recorrido, supostamente possuía em sua residência arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinações legais e regulamentares
.
Oferecida a Denúncia pelo Ministério Público do Estado da Bahia, esta fora rejeitada pelo Douto Magistrado
a quo
, ensejando o manejo do pertinente Recurso
Stricto Sensu
pelo
Parquet
.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Eminente
Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a
D
enúncia, sustentando, em apertada síntese,
que “
o Ministério Público não ofereceu ANPP por alegar inexistência de meios alternativos de notificação do indiciado, tendo em vista que o servidor, incumbido de tal dever, restringe ao cumprimento dos mandados dentro do centro urbano, o que inviabilizaria a notificação na zona rural.”
Nesse sentido, consigna restar evidente que não foram utilizados pelo
Parquet “
os meios adequados para a proceder a intimação do investigado com o objetivo de oferecer ao mesmo [...] a oportunidade de celebrar o ANPP, somente sendo necessária a deflagração da ação penal se, uma vez proposto o acordo, restar frustrada a negociação.”

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso
em Sentido Estrito
, argumentando, em resumo,
que “o critério de aferição da conveniência de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, com vistas à prevenção e repressão do crime praticado pelo Recorrido, consiste em tarefa a ser efetuada unicamente pelo Ministério Público, no exercício de suas atribuições retiradas diretamente do art. 129, I, da Constituição Federal.”
Dito isto, conclui que “o entendimento do Juízo
a quo
feriu o regramento contido no art. 28-A do CPP e inovou a ordem jurídica, estipulando o ANPP como uma condição de procedibilidade para o oferecimento da ação penal.”

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Maria de Fátima Campos da Cunha
,
pug
na pelo provimento do Recurso, considerando que
o ANPP
“
tem a finalidade de garantir celeridade no exercício da persecução criminal ao permitir, ao titular da Ação Penal, a possibilidade de celebração de acordo com o acusado, para que possa cumprir condições menos severas do que as cominadas em abstrato pelo tipo penal violado, desde que presentes pressupostos objetivos.”
Nessa senda, arremata, contudo, que “não há uma regra obrigatória dizendo que a denúncia deve ser rejeitada só porque o Ministério Público não notificou o réu sobre o não oferecimento do acordo.”

6
.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DÃO GUARIDA À INSURGÊNCIA MANEJADA
.

Acerca do tema em debate, tem-s
e que, c
onforme a jurisprudência d
o Tribunal da Cidadania
, “por falta de previsão legal, a ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal não deve ser considerada como condição de procedibilidade da ação penal, não sendo, portanto, fundamento suficiente para justificar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP.
” (AgRg no REsp n. 2.025.536/TO,
Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 17/8/2023
). Noutra baila, frise-se que “É descabida a rejeição da denúncia motivada no não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público.” (AgRg no REsp n. 2.025.524/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/6/2023).

7.

Registre-se, ademais, que as hipóteses de rejeição de Exordial Acusatória encontram-se expressamente previstas no Art. 395 e incisos, da Lei Adjetiva Penal, não se revelando, na hipótese
sub examine
, inépcia da Denúncia, falta de pressuposto processual, condição para exercício da ação penal ou ausência de justa causa. Repise-se, por oportuno, que a Peça Incoativa, no caso em tela, contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, de modo que merece regular processamento.

8.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8002197-55.2021.8.05.0027
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
Antonio João de Queiroz
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11